Tribunal: STF
Processo: ARE 1540063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE SEM FINS LUCRATIVOS. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.



    1. Sendo a AFFEGO entidade prestadora de serviços de cunho social, sem fins lucrativos, com toda sua renda obtida e aproveitada em suas finalidades assistenciais, é assegurada sua imunidade tributária, com amparo no comando do artigo 150, VI, “c,’ da Constituição da República e do artigo 14 do Código Tributário Nacional.



    2. Comprovada a cobrança indevida de IPTU, incluindo a emissão da Certidão da Dívida Ativa e o ajuizamento de Execução Fiscal em desfavor da autora/apelada, que se viu obrigada a constituir advogado para ofertar exceção de pré-executividade; bem como inserção indevida de outro débito também em nome da autora perante os cadastros do Município, mesmo diante da concessão de imunidade tributária atribuída ao imóvel de sua propriedade, o dever de indenizar é medida que se impõe, eis que tais transtornos ultrapassaram a esfera do mero dissabor.



    3. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo o justo, o imparcial, bem como satisfazendo o fim pretendido pelo ordenamento jurídico pátrio, de modo que, considerando as peculiaridades suso mencionadas, o montante arbitrado (R$ 5.000,00) mostrou-se acertado.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, § 6º; e 150, VI, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente